Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-86.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[E R DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 30.515.991/0001-06 (APELADO), COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA - CNPJ: 19.496.830/0001-80 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), JSS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.703.302/0001-97 (APELANTE), JULIANA MARIA DO SOCORRO FEITOSA MARTINI - CPF: 980.325.181-34 (ADVOGADO), FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA - CNPJ: 08.014.974/0001-36 (APELANTE), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELANTE), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JSS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.703.302/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SOFISA S.A
.

FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA
.

APELADO(S):
COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO – MÉRITO –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
–
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO – DEMORA NA EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE CREDOR MANDANTE E BANCO MANDATÁRIO –
OFENSA A HONRA OBJETIVA – COMPROVAÇÃO –
SÚMULA 227 DO STJ –
DEVE
R
DE INDENIZAR – DANO MORAL – IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária.

2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

3.
A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

6
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s

de
Apelação tirado
s
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
ratificando a liminar que
declar
ou
a
inexistente
do
protesto
“sub judice”
(R$ 877,38 – 30/01/2020)
,
bem como,
condenou solidariamente as empresas apelantes ao pagamento de indeniza
ção a título de danos morais,
nos seguintes moldes:

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente os pagamentos dos saldos devedores, ante ao pedido de quitação (Id. 33498575), inclusive em data aprazada.

Neste sentir, a requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento da avença, totalmente quitada (Id. 33498792), isto é, as provas documentais apresentadas nas contestações mostraram fragilidade.

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo parte demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos
inadimplentes.
.

[...]

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da parte requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte requerida, de forma solidária, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO SOFISA S.A.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

2
. Das razões recursais da parte apelante BANCO SOFISA S.A.

2
.1. Da ausência conduta ilícita.

2
.2. Da inexistência de danos morais.

3
. Das razões recursais da parte apelante
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA
.

3.1. Da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
.
Da ausência de nexo de causalidade
.

3.
2
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A

partes
apelada
COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
215451731
e ID.
215451733
), rebatendo as alegações da
s

apelantes
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SOFISA S.A.

FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

APELADO(S):
COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
s

de
Apelação tirado
s
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificando a liminar que declarou a inexistente do protesto “sub judice” (R$ 877,38 – 30/01/2020), bem como, condenou solidariamente as empresas apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais, nos seguintes moldes:

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente os pagamentos dos saldos devedores, ante ao pedido de quitação (Id. 33498575), inclusive em data aprazada.

Neste sentir, a requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento da avença, totalmente quitada (Id. 33498792), isto é, as provas documentais apresentadas nas contestações mostraram fragilidade.

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo parte demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos
inadimplentes..

[...]

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da parte requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte requerida, de forma solidária, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO SOFISA S.A.

1.
1 Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Com relação
ao questionamento levantado pela parte recorrente,
que sustenta ser parte ilegítima na espécie, por ter atuado como “
mero mandatário de cobrança da sociedade FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO
”, entendo que não merece guarida o argumento da parte apelante, eis que, é justamente na qualidade de mandatário que reside a legitimidade passiva “
ad causam
” do banco
, uma vez que, exerce
u
os atos de
conservação do
crédito sem
observar o adimplemento
realizado
pelo devedor
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1235976 MS 2018/0015337-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2018) (grifo nosso).

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1
. Da ausência conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante
,

a inexistência da responsabilidade civil, pelo mesmo motivo que arguiu a ilegitimidade passiva “
ad causam
”, a saber,
por ter atuado como “
mero mandatário de cobrança da sociedade FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO
”, pleiteando a aplicação da Súmula 476 STJ, que dispõe:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Rejeito a pretensão recursal,
pois,
o objeto da presente demanda versa a respeito da demora na expedição da carta de anuência, ou seja, mesmo após a ciência da quitação do aludido débito, as partes
procederam ilicitamente
ao dar manutenção
a
protesto quitado
.

Logo, diante do conjunto fático-probatório,
é incontroverso
o desacerto administrativo das credoras em subsistir o protesto (R$ 877,38 – 30/01/2020), mesmo após o adimplemento, razão pelo qual, restou
configurado
a responsabilidade civil
da apelante
.

2.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito de inexistência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre da manutenção
indevida
do protesto em razão da demora injustificada para emissão da carta de anuência pelo credor após a quitação
.

D
esse modo, razão não assiste a parte apelante, pois é evidente
a ocorrência do dano moral diante
ilícito
perpetrado pela
parte
,
ao manter
ativo
por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias
, protesto já adimplido
pelo devedor
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - BAIXA DO PROTESTO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

(N.U 1000432-42.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023).
(grifo nosso).

Ademais,
é cediço que
a pessoa jurídica pode
sofrer
dano moral, conforme teor do enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
in
verbis
:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Portanto,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Das razões recursais da parte apelante
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA
.

3.1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Da ausência de nexo de causalidade.

Pois bem. No que concerne
ao pleito de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, entendo que merece guarida tal pretensão recursal, pois ficou comprovado nos autos a compra de insumos para incremento
d
a atividade empresarial, notadamente acerca da revenda de tais mercadorias adquiridas junto a empresa apelante
(
500 unidades de cantoneiras
)
.

Assim
, a relação
jurídica
entre as partes não se trata de relação de consumo
, conforme dispõe os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

A propósito:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RELACIONADOS À ATIVIDADE COMERCIAL – PRODUTOR RURAL – CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA – ART. 53, IV, “a”, DO CPC – LOCAL DO FATO DANOSO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

Conforme entendimento do STJ, as ações que objetivem a reparação de danos com origem em protesto indevido podem ser ajuizadas no lugar onde ocorreu o fato gerador do dano ou no domicílio do autor.

(N.U 0003310-64.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021) (grifo nosso).

Contudo, a inaplicabilidade do CDC
in
casu
,
não implica
,
necessariamente
,
em mudança
do resultado
meritóri
o
, isto porque,
a responsabilidade civil
da apelante
reside na manutenção indevida do protesto
sub judice
, somado a demora
na emissão da carta de anuência,
comprovado nos autos
, o que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, configura dano moral que prescinde de prova
.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados
na presente demanda
, verifico que a parte
apelante
não logrou êxito em comprovar
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art
. 373, II do Código de Processo Civil
, razão pela qual, a meu ver,
deve ser mantida a r. sentença
.

3.
2
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a minoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos
extrapatrimoniais
da parte
apelada
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento
“pro rata”
dos honorários sucumbenciais para o importe de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024